Tribunal: TJSP
Processo: 3004184-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
res Estaduais n.o 823/96, no 830/97 e n.o 1.065/08 para apuração do an debeatur. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004184-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

08/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN. Neste momento processual não há como saber se a liquidação será zero. Necessidade de recálculo e apresentação de planilhas com valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN. Neste momento processual não há como saber se a liquidação será zero. Necessidade de recálculo e apresentação de planilhas com valores observando-se o Tema n.o 05 do STF e as Leis Complementares Estaduais n.o 823/96, no 830/97 e n.o 1.065/08 para apuração do an debeatur. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001089396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004184-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados CARLOS ALBERTO DELAYE CARVALHO,
CELSO VALDIR MARCHIORI, ELMO VIEIRA FERREIRA, FABIO GUIMARÃES,
MARCELO GODOI PALHARES, LUIZ ANTONIO RIBEIRO LONGO, MAURO
FACHINI CIFERRI, RENATO BARTELEGA VELLOSO, WAGNER PEREIRA e
ADRIANO RODRIGUES ALVES CALEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação, vencida a terceira juíza que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35035
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004184-84.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO DELAYE CARVALHO E OUTROS
MM. JUIZ: DR. LUIS MANUEL FONSECA PIRES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão
ao reconhecimento da inexigibilidade do título
executivo judicial, por contrariar o entendimento do
E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN.
Neste momento processual não há como saber se a
liquidação será zero. Necessidade de recálculo e
apresentação de planilhas com valores observando-
se o Tema n.o 05 do STF e as Leis Complementares
Estaduais n.o 823/96, no 830/97 e n.o 1.065/08 para
apuração do an debeatur. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido, com observação.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão que, em
sede de cumprimento de sentença da ação ajuizada por CARLOS
ALBERTO
DELAYE
CARVALHO
E
OUTROS,
determinou
o
prosseguimento do cumprimento de sentença, com o apostilamento
do título e a apresentação dos informes oficiais de rendimentos pagos
para subsidiar a adequada elaboração dos cálculos para o
cumprimento da obrigação de pagar. Honorários nos termos do artigo
85, parágrafo 4o, do CPC.
A agravante aduz que, em que pese ter sido
reconhecido o dever de conversão nos termos da URV, constata-se de
plano que o término da incorporação já foi há muito ultrapassado,
sendo que a obrigação reconhecida no título executivo judicial é
inexigível, pois contraria entendimento firmado pelo STF ao decidir o
Recurso Extraordinário n.o 561.836, julgado pelo regime da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral. Não obstante a existência de coisa julgada sobre o
an debeatur, alega não ser possível promover a execução do julgado
pelo fato do acórdão exequendo não ter decidido sobre a diferença
devida para os autores. Ainda, alega liquidação zero. Requer seja
dado provimento ao agravo para que seja reconhecida a
inexigibilidade do título executivo e existência de nulidade absoluta
da execução promovida pelos agravados, em virtude da iliquidez do
título executivo judicial (arts. 535, §5o, 536, § 4o, 786 e 803, I,
todos do CPC).
O recurso é tempestivo, dispensadas as
informações e resposta por serem desnecessárias. Não ocorreu
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - O recurso deve ser conhecido e não
provido.
Bem
examinados
os
autos,
nesta
fase
processual deve se permitir a parte apresentar o cálculo dos valores
e as planilhas das diferenças. Isso porque não se pode, antes do
início da execução, se acolher meras alegações fazendárias de
inexistência de crédito em favor dos autores.
Por isso, em respeito a coisa julgada, deve se
oportunizar à parte demonstrar seus créditos, pois somente após a
apresentação daqueles, se poderá afirmar a viabilidade ou não da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se que, em liquidação de sentença,
deverá ser observado o julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/SE, Tema 05 do STF, quanto ao direito à incorporação das
diferenças devidas em razão da conversão ilegal dos vencimentos em
URV, limitada à data de eventual reestruturação remuneratória na
carreira do servidor:
“1)
Direito
monetário.
Conversão do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.
22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente
do
processo
de
liquidação,
na
remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa
um aumento na remuneração do servidor público,
mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado,
tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.
168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores,
sem qualquer compensação ou abatimento em razão
de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação
dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se,
em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se
com a redução da remuneração, o servidor fará jus a
uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e incorporação
dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do
Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais
em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será
absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira,
e
declarada
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE
561.836/RN, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, j. em 26/09/2013).
Ainda,
nessa
seara,
os
cálculos
devem
observar as Leis Complementares Estaduais n.o 823/96 (fixou novos
padrões remuneratórios para todo efetivo), n.o 830/97 (fixou novo
padrão para praças) e n.°1.065/2008 (fixou novo padrões
remuneratórios para todo o efetivo), para se aferir se de fato
abarcaram, de forma inequívoca, o reajuste decorrente da conversão
em URV prevista na Lei n.o 8.880/94, de forma a se apurar se a
liquidação é zero.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, de ser confirmada a r. decisão
combatida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo
desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos
mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman
Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Diante do exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso, com observação. Sem honorários
recursais.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004184-84.2019.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados:
CARLOS
ALBERTO
DELAYE
CARVALHO
E
OUTROS
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LUIS MANUEL FONSECA PIRES
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25.763
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão que, em sede de
cumprimento de sentença da ação ajuizada por CARLOS ALBERTO
DELAYE CARVALHO E OUTROS, determinou o prosseguimento do
cumprimento de sentença, com o apostilamento do título e a apresentação
dos informes oficiais de rendimentos pagos para subsidiar a adequada
elaboração dos cálculos para o cumprimento da obrigação de pagar.
Honorários nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, do CPC.
A agravante aduz que, em que pese ter sido
reconhecido o dever de conversão nos termos da URV, constata-se de
plano que o término da incorporação já foi há muito ultrapassado, sendo
que a obrigação reconhecida no título executivo judicial é inexigível, pois
contraria entendimento firmado pelo STF ao decidir o Recurso
Extraordinário n.o 561.836, julgado pelo regime da repercussão geral.
Não obstante a existência de coisa julgada sobre o an debeatur, alega não
ser possível promover a execução do julgado pelo fato do acórdão
exequendo não ter decidido sobre a diferença devida para os autores.
Ainda, alega liquidação zero. Requer seja dado provimento ao agravo
para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo e existência
de nulidade absoluta da execução promovida pelos agravados, em virtude
da iliquidez do título executivo judicial (arts. 535, §5o, 536, § 4o, 786 e
803, I, todos do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
é
tempestivo,
dispensadas
as
informações e resposta por serem desnecessárias. Não ocorreu oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir da d. Relatora sorteada, pois tenho
que o recurso merece provimento.
Assim determinou o título exequendo (fls. 94):
Portanto, no caso dos autos, incorporados os
fundamentos supracitados, era mesmo de rigor o reconhecimento do
direito do autor à conversão de seus proventos em URV, nos termos da Lei
Federal n.o 8.880, de 1994, com o consequente pagamento das diferenças
que forem apuradas em fase de execução, observada a prescrição
quinquenal (...).
Na ação de conhecimento discutiu-se apenas a
aplicabilidade da Lei no 8.880/94 aos servidores estaduais. Foi determinada
a revisão dos vencimentos, sem reconhecimento ou análise de qualquer
índice específico, e consequente pagamento das parcelas atrasadas. Não há
violação à coisa julgada no reconhecimento de fator não discutido na ação
de conhecimento que implica na inexistência de saldo devedor.
Com efeito, considerando que a condenação foi
ilíquida, necessário determinar, na fase de execução, o valor do montante
devido, correspondente a eventuais diferenças verificadas em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses não atingidos pela prescrição quinquenal. Considerando ainda que
as decisões judiciais na fase de conhecimento nada disseram a respeito de
termo final dos efeitos da irregularidade discutida, tal análise mostrou-se
necessária no momento da averiguação da extensão do dano a ser
ressarcido.
E o reconhecimento do termo final do período de
alegada defasagem decorre da observação de que eventuais diferenças não
subsistiriam, sequer em tese, na hipótese de alteração da remuneração para
um novo padrão fixo, estabelecido independentemente da remuneração
anterior. Tal descontinuidade se verifica nos casos em que houve
reestruturação de carreiras, com fixação de nova tabela de vencimentos,
conforme ocorrido na espécie. Nessa toada, as diferenças restituíveis
estariam limitadas no tempo, até o momento da reestruturação.
A situação não é equivalente à absorção por
reajustes posteriores. Com um reajuste percentual do salário do servidor,
eventuais diferenças anteriores persistiriam, sendo inclusive magnificadas,
pois a aplicação do percentual de reajuste ao salário correto resulta em
valor maior do que a aplicação daquele percentual ao salário
indevidamente reduzido. As diferenças persistiriam também no caso de
acréscimo de um adicional ao salário anterior. No entanto, a fixação de
novo padrão de vencimentos, como verificada no caso concreto, é situação
diversa: havendo ou não diferenças anteriormente, a remuneração a partir
da reestruturação seria idêntica, pois depende apenas da nova tabela. Ainda
que não tenha havido rompimento do vínculo entre o servidor e a
Administração, a reestruturação da carreira implica no rompimento do elo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre o valor da remuneração anterior e posterior à alteração. Assim,
quaisquer erros só teriam efeito até o momento da reestruturação, e isso
sem a ocorrência da vedada compensação com reajustes subsequentes. É
esse o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, conforme
julgamento do RE no 561.836, com repercussão geral reconhecida, e
inúmeros outros julgados:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do
padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22,
inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da
lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real
em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve
ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4)
A
limitação
temporal
do
direito
à
incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na
ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração por servidor público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) 9) Recurso extraordinário interposto pelo
estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em
URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual
será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16
de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
(...) Os aumentos remuneratórios supervenientes
concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação
pretendida pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de
11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda,
o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente
concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda.
Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice
obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a
remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que
inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração,
no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito
do Ministério Público da União e da Magistratura da União.
Com a entrada em vigor da Lei no 10.475/2002,
que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os
valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais
foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos. É que o regime
jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de
que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque
do servidor público. (RE 561.836/RN, Plenário, Rel. Min. Luis Fux, j.
26/09/2013)
Os autores são delegados de polícia. No caso
específico dos servidores do quadro da polícia civil, houve reestruturação
da carreira já em 1994, nos termos da Lei Estadual n.o 8.990/1994, e
novamente em anos seguintes, com a edição das Leis Complementares
locais n.o 823/96, 830/97, 975/05 e 1064/08. Eventuais diferenças salariais
estariam limitadas à data de início da eficácia da primeira reestruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrida após julho de 1994 (momento da conversão ao Real, na espécie).
Nesse sentido:
APELAÇÃO Cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública Impugnação Extinção da execução Decisão que
reconhece o adimplemento da obrigação Condenação da CBPM ao
recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de
conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94
e ao pagamento das diferenças CBPM que alega inexistir diferença
diante da reestruturação remuneratória da carreira Sentença ilíquida
Possibilidade de se levar em consideração tal parâmetro para fins de
liquidação sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada Havendo
reestruturação da carreira, correta a r. sentença que julgou extinto o
cumprimento de sentença Precedente desta C. Câmara Honorários
advocatícios Matéria de ordem pública, logo, cognoscível de ofício, a
qualquer tempo e grau de jurisdição - Arbitramento nos termos do artigo
85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC Recurso desprovido. Sentença reformada, de
ofício, quanto aos honorários advocatícios. (TJSP; Apelação Cível
0015513-82.2019.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Alegação quanto a suposta diferença existente por
eventual valor mantido por restruturação para menor também não se
sustenta porque, além de não demonstrada e absolutamente improvável,
teria sido absorvida por reajustes posteriores, considerando que a
reestruturação ocorreu em 1994. Outrossim, é certo que planilhas/informes
oficiais poderiam ser obtidos administrativamente, mas deixaram os
servidores de acostar aos autos seus demonstrativos e fichas financeiras do
período em discussão, ausente qualquer indício de constatação do suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo.
Ademais, em diversas ações análogas concluiu-se
que a metodologia realizada pelo Estado, na verdade, foi vantajosa aos
servidores, pois resultou em um salário superior ao que seria devido pelos
critérios da lei federal.
Cumpre ressaltar que os cálculos realizados em
casos tais para embasar a procedência do pedido sequer descrevem
mecanismo plausível para tanto, normalmente destoando do disposto na lei
n.o 8.880/94 e, ainda, dissentindo do entendimento consolidado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente ao utilizar os índices
da URV dos últimos dias dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de
1994 para fins de apuração da média do art. 22, e inclusive desprezando o
resultado obtido, sem qualquer fundamento.
De fato, é frequente a imprecisão quando da
apuração da média do art. 22 da Lei 8.880/94 e acerca da interpretação do
§2.o do referido artigo.
Isto porque, como sabido, os policiais civis
recebem o pagamento nos primeiros dias do mês subsequente ao mês de
referência, de modo que a utilização do índice da URV de data anterior
(último dia do mês) não reflete a realidade vivenciada pela categoria,
mormente considerando a orientação firmada pela C. Corte Superior de
que, “em relação aos servidores cuja remuneração não é paga no último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia do mês, a respectiva conversão deve ser feita considerando-se o valor
da URV referente à data do efetivo pagamento” (RMS no 22.563/SP, Sexta
Turma, v.u., Rel. Min. Nilson Naves, j. 13/05/2008).
Com efeito, a variação no valor real de
vencimentos nos casos em que os servidores não recebiam o pagamento no
último dia do mês levou o C. Supremo Tribunal Federal a determinar o
recálculo da conversão com utilização dos índices das datas de efetivo
pagamento para fins de apuração também da média do art. 22 (e.g. ADI
2.321/DF, AgR no RE 522196/RS, AgR no RE 581824/AM, entre outros),
como já era previsto para os trabalhadores em geral no art. 19. Ora, se a
utilização de data posterior à do pagamento não pode ser admitida por
resultar em redução de vencimentos em violação às garantias
constitucionais, tampouco se pode admitir o uso de data anterior, que, no
caso, resultaria em aumento real de vencimentos a servidores estaduais por
determinação de lei federal.
Como se não bastasse, inexiste previsão legal de
que o valor recebido em URV não poderia ser menor do que o do mês
anterior, até porque, em atenção à volatilidade observada nos pagamentos
no período, a opção legislativa foi pela utilização da média dos valores
reais recebidos nos quatro meses anteriores, e não de simples conversão do
último valor recebido. Ao contrário, a lei determina, expressamente, que o
pagamento resultante não pode ser inferior ao do mês anterior em cruzeiros
reais.
E nisso está em harmonia com o art. 37, XV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição, que veda apenas a redução do valor nominal dos
vencimentos, conforme já decidido pelo C. STF. Durante todo o período de
sua existência, a URV nunca foi moeda, mas apenas indexador. Os
salários, ainda que calculados em URV, eram necessariamente convertidos
e pagos na moeda nacional, e é apenas sobre esses valores efetivamente
pagos em cruzeiros reais que incide a proteção constitucional à
irredutibilidade de vencimentos.
Por fim, também não se trata de reconhecimento
de prescrição do fundo de direito. É aplicável ao caso a prescrição parcelar
nos termos da Súmula no 85 do C. STJ, conforme assentado no título
judicial. No caso específico, no entanto, reconhece-se a prescrição de
quaisquer parcelas devidas em decorrência de diferenças eventualmente
verificadas.
Assim, respeitado o entendimento em sentido
contrário, tenho como de rigor o acolhimento da impugnação ofertada pela
FESP com a extinção da execução.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
F6EFA45
7
15
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
ACD2878
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004184-84.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.